Tribunal: TJDFT
Processo: 0738030-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA E CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DÉBITO. QUESTÃO NÃO ALEGADA NOS EMBARGOS À MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO PERMITIDA. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. DÉBITO. PROVA DOCUMENTAL HÁBIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NÃO PREVALÊNCIA SOBRE A FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL SEGUNDO OS PARÂMETROS DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese de ausência de certeza e de liquidez do débito não foi alegada no Juízo de origem por meio de embargos à monitória, não constituindo objeto da sentença. Portanto, a alegação deduzida no âmbito da apelação configura inovação recursal, o que impede o conhecimento dessa matéria.
2. Na hipótese, o franqueador autor ajuizou, na Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, ação monitória contra o franqueado, este domiciliado em Cascavel-PR, em observância à cláusula de eleição de foro prevista no contrato de franquia.
3. No contrato de franquia, a cláusula de eleição de foro pode ser afastada quando reputada abusiva em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte, o que na espécie, não ocorreu. No particular, o feito tramita na via eletrônica e, assim, a despeito da alegada hipossuficiência dos apelantes, extrai-se a possibilidade que a parte defenda seus interesses de forma mais facilitada pelo sistema PJE, sem necessidade de deslocamento.
4. Diante da prova escrita suficiente a demonstração do direito alegado pela autora e da relação jurídica entre as partes, haja vista a apresentação de mensagens eletrônicas e de boletos emitidos pela autora, além do contrato de franquia, não impugnados pelos réus nos embargos à monitória, restam configurados os pressupostos essenciais a ação monitoria, visando a satisfação do crédito da apelada, nos termos do art. 700, I, do CPC.
5. A regra do art. 190 do CPC não autoriza às partes a celebração de negócios jurídicos processuais atípicos para fixar quantum relativo a honorários advocatícios de sucumbência, na medida em que, à luz do art. 85 do CPC, compete ao Poder Judiciário fixar a citada verba honorária, mediante aferição dos parâmetros fixados na norma em comento. Extrai-se dos autos que não houve trabalho advocatício em sede administrativa, mas somente com o ajuizamento da ação de conhecimento, razão pela qual os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados com base no art. 85 do CPC, não havendo que se falar em ressarcimento de honorários advocatícios contratuais.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.